Tribunal: CARF
Processo: 18470.725329/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.725329/2014-10
ACÓRDÃO
3301-014.659 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS MAGAL DE UTILIDADES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. INEXISTÊNCIA
As hipóteses de nulidade do procedimento são as elencadas no artigo 59
do Decreto 70.235, de 1972.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E NULIDADE - INOCORRÊNCIA
Tendo a autuação obedecido todos os procedimentos legais contidos no
Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa ou nulidade do lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O
DECLARADO/PAGO. ÔNUS PROBATÓRIO DE FATO EXTINTIVO OU
MODIFICATIVO.
Verificada a falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição por
meio da análise de livros contábeis, cabe ao contribuinte o ônus da prova
de fato extintivo ou modificativo do direito do Fisco.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.659 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725329/2014-10
2

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (substituto[a]integral), Rachel Freixo Chaves,
Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos ocorridos durante o curso deste processo, transcrevo, a
seguir, o relatório da decisão da DRJ:

Em decorrência de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
fiscais pela contribuinte qualificada, foram lavrados os autos de infração de fls.
941/965, cientificados em 26/06/2014, por meio dos quais se exige, em relação
aos períodos de apuração 01/2010 a 06/2010 e 12/2010, o recolhimento de R$
583.065,58 de Cofins não cumulativa e R$ 127.804,71 de PIS/Pasep não
cumulativo, além de multa de ofício e juros de mora.
De acordo com o Termo de Verificação e Constatação Fiscal – TVCF de fls.
937/940, foram constatadas diferenças entre os valores de PIS e de Cofins
constantes das DCTF e os valores que foram apurados conforme “Planilhas de
Apuração de Valores Devidos.” Consta do TVCF, ainda, que o cálculo dos valores
devidos levou em conta os créditos da não cumulatividade e os valores pagos pela
contribuinte. Aludidas planilhas constituem anexos do TVCF, fls. 939/940.
Em 23/07/2014, a interessada, por meio de procuradores, ingressou com a
impugnação de fls. 978/993, cujo teor será a seguir sintetizado.
Primeiramente, defende a tempestividade e, após breve relato dos fatos, sustenta
a nulidade dos autos de infração.
Aduz que os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, não
foram atendidos já que, ao analisar a autuação, é possível constatar que a
autoridade “cometeu vício formal ao deixar de fundamentar, com clareza
necessária, a infração supostamente cometida pela Impugnante, limitando-se a
dizer, de forma indireta, que foram apurados créditos de Cofins e PIS em
desacordo com a legislação de regência.” A seguir, questiona a metodologia
utilizada. Diz que os autos de infração foram lavrados "considerando informações
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.659 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725329/2014-10
3
selecionadas por amostragem", ou seja, sem atender ao contido no art. 10, V, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Alega, adicionalmente, que houve violação ao princípio da legalidade pois “teve
créditos glosados quanto a despesas com estoque, aluguéis, energia elétrica,
arrendamento mercantil e despesas financeiras” e há previsão legal para a sua
manutenção.
Discorre sobre cada item glosado e informa que está juntando documentos para
comprová-los (cópias de notas fiscais, recibos, contas de energia, etc).
Ao final, insiste no pedido de nulidade dos lançamentos. Na hipótese de
entendimento diverso, requer que os lançamentos sejam julgados improcedentes.
Caso se entenda que a documentação apresentada não é suficiente, requer a
realização de diligência para que os seus créditos sejam confirmados.
Em 13/11/2019, consoante despacho de fl. 1113, o processo foi enviado para esta
DRJ em Curitiba, para julgamento.
É o relatório.

Em sessão de 12/12/2019, a DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa (Acórdão no 06-68.380):

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/06/2010, 01/12/2010 a 31/12/2010
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
FISCALIZAÇÃO POR AMOSTRAGEM.
O fato de a fiscalização ter sido feita por amostragem não significa que a
determinação da exigência também foi efetuada por amostragem ou com o uso
de algum método estatístico, significa, apenas, que a auditoria foi efetuada sem a
análise integral dos lançamentos contidos nos livros contábeis e fiscais da
contribuinte.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. MOMENTO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as respectivas alegações, assim, o simples questionamento
acerca de glosas, sem a apresentação de qualquer comprovação a respeito, não
merece ser acolhido.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.659 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725329/2014-10
4
Se os motivos apresentados não justificam sua realização, indefere-se o pedido de
diligência.

Em 15/01/2020, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, tendo reiterado
as razões apresentadas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

I – Preliminares
I.1. – Nulidade do auto de infração por carência de justificativa
Alega a Recorrente que o Auditor Fiscal procedeu à glosa de créditos de PIS/COFINS
sem a apresentação de qualquer justificativa, tendo indicado apenas que havia indicado diferenças
entre os valores informados em DCTF e o que seria “efetivamente devido”.
Em razão da suposta falta de fundamentação, defende a Recorrente que teve o seu
direito à ampla defesa cerceado, o que resultaria em nulidade do auto de infração por violação ao
art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/1972.
Ao analisar o Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 937-938), o que se identifica é
que o Auditor Fiscal procedeu à análise de informações contábeis e fiscais da própria contribuinte,
o que resultou em apontamento de diferenças em determinadas rubricas, sendo, especificamente,
as de (a) estoque, (b) aluguéis, (c) energia elétrica, (d) arrendamento mercantil e (e) despesas
financeiras. É o que se verifica no seguinte trecho do TVF:

2. Foram constatadas diferenças entre os valores declarados como devidos a
título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e de
Contribuição para o programa de Integração Social (PIS) nas Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e o que é efetivamente devido,
conforme apurado nas Planilhas de Apuração de Valores Devidos, anexas ao
presente Termo e parte dele integrantes.
3. Nas Planilhas de Apuração de Valor Devido, tendo como base os lançamentos
contábeis nas contas de estoque (81), de aluguéis (10023), de energia elétrica
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.659 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725329/2014-10
5
(15052), de arrendamento mercantil (12279) e de despesas financeiras (593),
foram calculados os créditos de COFINS e de PIS, dedutíveis da contribuição
incidente sobre a receita bruta mensal, em decorrência da não-cumulatividade.

Frise-se aqui que o Auditor Fiscal não procedeu a qualquer glosa, tendo apenas
reapurado a base de cálculo das contribuições de PIS/COFINS com base nas informações trazidas
pela contribuinte e, em razão disso, identificou que os valores recolhidos pela empresa foram
insuficientes. É o que se pode verificar na tabela que juntou com o seu TVF:

Apuração de créditos de COFINS

Apuração de débitos de COFINS e da diferença a recolher

Desta forma, ao afirmar que a verificação foi feita “por amostragem”, o Auditor
Fiscal não quis dizer que a apuração de diferenças se deu com base em algum método estatístico
não previsto em lei, mas, tão somente, que ele obteve os resultados com base em informações
providas pela contribuinte (documentos diversos juntados às fls. 04-936) e, para confirmar as
informações, procedeu à sua validação por amostragem.
Quanto ao fato de que não terem sido apresentadas explicações específicas para as
rubricas, justifica-se pelo simples fato de a Fiscalização não ter procedido a glosas sobre rubricas
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.659 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725329/2014-10
6
específicas, mas, tão somente, porque, com base nas obrigações acessórias cumpridas pela
empresa, foram identificadas diferenças numéricas a ela relacionadas.
Ou seja, e por exemplo, o Auditor Fiscal não disse que as despesas com o aluguel do
estabelecimento não sejam dedutíveis, mas que, tão somente, e com fundamento na base de
dados da Receita Federal, os valores informados pela empresa em diversas obrigações acessórias
são conflitantes.
E sendo esse o cenário, caberia à Recorrente a apresentação de provas de que as
conclusões obtidas pela Fiscalização – frise-se, extraída da base de dados da Receita Federal –
estavam equivocadas.
Desta forma e apresentado o contexto factual, pode-se até dizer que o Auditor
Fiscal foi infeliz por adotar fundamentação tão sucinta, mas, definitivamente, não há como se
concluir que o auto de infração não tenha sido fundamentado e devidamente instruído, razão pela
qual, com fundamento no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, rejeito essa preliminar.

I.2. – Nulidade do acórdão decorrido por fundamentação contraditória
Alega a Recorrente que o acórdão teria se valido de fundamentação contraditória,
pois, em suas palavras, “ora consta que a fiscalização considerou os créditos que foram glosados,
ora alega que a Recorrente deve juntar aos autos todos os documentos que amparam os créditos
utilizados na apuração; ora reconhece que a Recorrente juntou cópia de notas fiscais, recibos,
contas de energia, etc., ora imputa à Recorrente o descaso de não ter apresentado qualquer
comprovação a respeito”.
Entretanto, conforme já esclarecido em tópico anterior, o lançamento de ofício não
ocorreu porque a Fiscalização teria identificado gastos que, pela legislação, não poderiam ser
inseridos na base de cálculo de apuração de créditos, mas, tão somente, porque as informações
constantes na base de dados da Receita Federal apontavam diferenças sobre essas rubricas.
Assim, caberia à Recorrente comprovar que essas informações eram inconsistentes
o que, na opinião da DRJ, não foi realizado a contento, conforme trecho da fundamentação
destacado pela própria contribuinte em seu recurso voluntário:

A fiscalização, ao verificar a contabilidade da contribuinte, apurou o pagamento
de aluguéis diversos nos meses de janeiro a julho e setembro a novembro de
2010. Analisando os valores considerados e os que constam das cópias dos
contratos apresentados vê-se que a fiscalização apurou valores muito superiores
aos defendidos e, em razão desses valores, apurou os créditos pertinentes,
descontando-os das contribuições devidas. Se a contribuinte discorda dos valores
apurados, deve apresentar toda a documentação pertinente, acompanhada da
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.659 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725329/2014-10
7
sua escrituração, para análise e eventual ajuste dos lançamentos. Não sendo esse
o caso, mantém-se os lançamentos.
O mesmo se deve dizer das despesas com energia elétrica. A contribuinte
apresenta cópias de contas mensais de energia (fls. 1073/1085), mas os valores
considerados pela fiscalização superam, em muito, os valores constantes dessas
cópias. Assim, se os valores considerados devem ser ajustados, deve a
contribuinte apresentar todas as provas nesse sentido.

Como a premissa fática apresentada pela contribuinte não se sustenta, e tendo
havido a devida fundamentação da decisão proferida pela DRJ, entendo que não houve violação
ao art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 ou do art. 2o da Lei no 9.784/1999, razão pela qual
rejeito a preliminar.

II – Mérito
Nos subtópicos de mérito, a Recorrente adota como linha de defesa principal a tese
de que o Auditor Fiscal não teria observado a legislação que assegura ao contribuinte o direito à
apuração de créditos de não-cumulatividade do PIS/COFINS. Porém, como já identificado em
tópicos anteriores, o problema central diz respeito às informações prestadas pela própria
contribuinte à Receita Federal, e não quanto à eventual divergência de interpretação acerca de
determinados dispositivos legais que ensejariam direito ao creditamento.
De toda forma, passo à análise dos pontos específicos.

A - Estoque
Relativamente à questão dos estoques, alega a Recorrente que não compreende as
razões pelas quais o Auditor Fiscal teria procedido à glosa de créditos sobre seus estoques, isto
porque “nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e dezembro de 2010, a
Recorrente adquiriu mercadorias para revenda, tendo apurado crédito, nos termos do art. 3o, inc. I,
da Lei no 10.637, de 2002 e do art. 3o, inc. I, da Lei no 10.833, de 2003”.
Contudo, conforme já pontuado em tópicos anteriores, o auto de infração em
questão não aponta a realização de qualquer glosa em específico, mas tão somente que, com base
nos dados fornecidos à Receita Federal, foram identificadas inconsistências que resultaram no
apontamento de débito, pois o valor recolhido foi inferior àquele reapurado pela Fiscalização.
No caso dos estoques (devoluções + compras), a Fiscalização identificou que os
gastos creditáveis feitos sob essa rubrica somariam os seguintes valores:

Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.659 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725329/2014-10
8

Assim, se a contribuinte entendesse que os créditos apurados pela Fiscalização
foram em valores menores que aqueles constantes de seus registros contábeis/fiscais, caberia
aqui trazer os números corretos, acompanhados da relação de notas fiscais (planilha em excel com
os dados das operações obtidos do arquivo XML).
Contudo, por não compreender a forma de trabalho da Fiscalização, a Recorrente
insistiu em tentar comprovar, por amostragem, que possuía créditos vinculados aos seus
estoques.
Em um de seus exemplos, a Recorrente traz uma nota fiscal de aquisição de
mercadoria para revenda (NF 56.473, emitida pela “Metalurgica Mor S/A – fl. 1.050), e diz que
essa mesma nota pode ser encontrada no livro razão juntado pela Fiscalização (fl. 762), buscando
aqui comprovar que houve erro na autuação. Além dessa nota fiscal, foram juntadas outras 06,
constantes do doc. 05 da impugnação.
Porém, ao assim proceder, a Recorrente prova justamente o contrário, isto porque
os documentos juntados pela Fiscalização foram os utilizados para a reapuração de créditos e, por
esse motivo, a nota em questão estava discriminada nessa relação, ou seja, ela entrou na base de
apuração de créditos.
Logo, por não ter se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia (cf. art.373,
INC. II, do CPC), não assiste razão à Recorrente.

B – Aluguel do estabelecimento
Relativamente à questão dos gastos com o aluguel do estabelecimento, a
Recorrente diz que “em todos os meses de 2010, exceto agosto e dezembro, a Recorrente apurou
créditos de Cofins e PIS sobre o valor do aluguel pago para o proprietário do estabelecimento
autuado, onde realiza as suas atividades operacionais. A base legal para tais créditos é o art. 3o,
inc. IV, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003”.
Novamente, o Auditor Fiscal não procedeu a qualquer glosa com fundamento nos
dispositivos mencionados pela Recorrente, mas apenas detectou, com base nas informações da
Receita Federal, que o montante informado não condiz com o esperado pela Recorrente.
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.659 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725329/2014-10
9
Em sua defesa, a Recorrente apresentou cópia do contrato de locação, o qual já foi
analisado pela DRJ, tendo-se concluído que os valores ali informados são, inclusive, inferiores
àqueles identificados pelo Auditor Fiscal. É o que se verifica no seguinte trecho da fundamentação:

A fiscalização, ao verificar a contabilidade da contribuinte, apurou o pagamento
de aluguéis diversos nos meses de janeiro a julho e setembro a novembro de
2010.
Analisando os valores considerados e os que constam das cópias dos contratos
apresentados vê-se que a fiscalização apurou valores muito superiores aos
defendidos e, em razão desses valores, apurou os créditos pertinentes,
descontando-os das contribuições devidas. Se a contribuinte discorda dos valores
apurados, deve apresentar toda a documentação pertinente, acompanhada da
sua escrituração, para análise e eventual ajuste dos lançamentos. Não sendo esse
o caso, mantêm-se os lançamentos.

Logo, por não ter se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia (cf. art. II, do
CPC), não assiste razão à Recorrente.

C – Créditos sobre energia elétrica
Relativamente à questão dos gastos com energia elétrica, a Recorrente diz que “em
todos os meses de 2010, a Recorrente apurou créditos de PIS e Cofins sobre os valores pagos a
título de energia elétrica consumida em seus estabelecimentos. Tais créditos encontram respaldo
legal no art. 3o, inc. III, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003”.
Novamente, o Auditor Fiscal não procedeu a qualquer glosa com fundamento nos
dispositivos mencionados pela Recorrente, mas apenas detectou, com base nas informações da
Receita Federal, que o montante informado não condiz com o esperado pela Recorrente.
Em sua defesa, a Recorrente apresentou cópia das faturas de energia elétrica do
contrato de locação, as quais já foram analisadas pela DRJ, tendo-se concluído que os valores ali
informados são, inclusive, inferiores àqueles identificados pelo Auditor Fiscal. É o que se verifica
no seguinte trecho da fundamentação:

O mesmo se deve dizer das despesas com energia elétrica. A contribuinte
apresenta cópias de contas mensais de energia (fls. 1073/1085), mas os valores
considerados pela fiscalização superam, em muito, os valores constantes dessas
cópias. Assim, se os valores considerados devem ser ajustados, deve a
contribuinte apresentar todas as provas nesse sentido.

Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.659 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725329/2014-10
10
Logo, por não ter se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia (cf. art. II, do
CPC), não assiste razão à Recorrente.

D – Créditos sobre arrendamento mercantil
Relativamente à questão dos gastos com arrendamento mercantil, a Recorrente diz
que “em todos os meses de 2010, exceto dezembro, a Recorrente apurou créditos de PIS e Cofins
sobre os valores pagos a título de arrendamento mercantil, com esteio no art. 3o, inc. XX, das Leis
no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003”.
Contudo, aponta como prova apenas o livro razão juntado pela Fiscalização que,
conforme ocorreu nos demais casos, não deixou de ser utilizado pelo Fisco para a apuração dos
créditos de PIS/COFINS.
Logo, por não ter se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia (cf. art. II, do
CPC), não assiste razão à Recorrente.

E – Despesas financeiras
Relativamente à questão dos gastos com despesas financeiras, a Recorrente diz que
“em todos os meses de 2010, a Recorrente apurou créditos de PIS e Cofins sobre o valor pago a
título de despesas financeiras. O crédito calculado sobre tais dispêndios encontra-se respaldado no
art. 3o, inc. V, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, ou seja, nesse ponto, embora a
rubrica seja denominada “despesa financeira” (para a qual não há previsão legal para
creditamento), o seu real conteúdo é de arrendamento mercantil, rubrica essa já apreciada no
tópico anterior.
Para este ponto, a DRJ concluiu que as provas coligidas aos autos atestam a
correção da apuração procedida pela Fiscalização:

A impugnante diz que teve despesas financeiras em todos os meses de 2010 e que
essas despesas geram créditos passíveis de desconto em razão da não
cumulatividade. Analisando-se as planilhas que acompanham o TVCF fica claro
que as despesas financeiras havidas em todos os meses de 2010 foram
consideradas para a geração de créditos da não cumulatividade tanto em relação
ao PIS/Pasep quanto em relação à Cofins, assim, em não sendo apresentadas
provas acerca da existência de créditos ainda não considerados, simplesmente
mantém-se o procedimento e os lançamentos.

Logo, por não ter se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia (cf. art. II, do
CPC), não assiste razão à Recorrente.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.659 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725329/2014-10
11

III - Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 1256
DF CARF MF
Original